Tribunal: TJSP
Processo: 0012686-28.2013.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Condenação que deve ser mantida – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012686-28.2013.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é
apelante LEANDRO EURIPES GUMBIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012686-28.2013.8.26.0597 - Voto no 20.301
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012686-28.2013.8.26.0597 - Voto no 20.301
3
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0012686-28.2013 Sertãozinho
Apelante: Leandro Euripedes Gumbio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.301
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo majorado
Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Prova
robusta a admitir a condenação do réu Condenação que deve
ser mantida Penas e regime inicial fixados com critério
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 144/149, cujo relatório se adota, que
julgou
procedente
a
denúncia
para
condenar
LEANDRO
EURIPEDES GUMBIO, devidamente qualificado nos autos do
processo, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II,
do Código Penal, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de
13 (treze) dias-multa, no mínimo valor legal.
Pretende-se, com a presente interposição
(fls. 154/157), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a
absolvição do apelante, sob o fundamento da insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012686-28.2013.8.26.0597 - Voto no 20.301
4
probatória.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 159/162,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo não provimento do recurso (fls. 169/172).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 26 de setembro de
2019, por volta das 12h20min, na Rua Francisco Rodrigues, no
2455, Jardim Paraíso I, cidade e comarca de Sertãozinho,
previamente ajustado e com unidade de desígnios com outro
indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de brinquedo, subtraiu, em proveito comum, a
quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), pertencente à empresa
Cássia Supermercados, representada por Carlos Alberto Daneze.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012686-28.2013.8.26.0597 - Voto no 20.301
5
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pela vítima e
pelas testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em
Juízo (fls. 05/07 e cf. mídia de fls. 64 e 85), foram suficientes para
atestar a prática do crime de roubo majorado, quanto à sua
ocorrência e autoria, inclusive no que diz respeito à causa de
aumento de pena referente ao concurso de agentes. Soma-se a
isso o boletim de ocorrência de fls. 18/21, auto de exibição e
apreensão de fls. 22/23 e auto de entrega de fl. 25.
O apelante, em solo policial, optou pelo
silêncio (fl. 08). Em Juízo, negou a prática delitiva, alegando que,
no dia dos fatos, saíra de casa para ir até um bar, quando foi
abordado por policiais militares, tendo concordado em levar os
agentes até sua residência, oportunidade em que eles encontraram
uma arma de chumbo. Por fim, afirmou estar sendo acusado por
possuir condenações anteriores (cf. mídia digital de fl. 85).
Todavia,
a
versão
apresentada
pelo
recorrente restou isolada diante do restante do conjunto probatório
carreado aos autos.
A vítima confirmou integralmente a versão
dos fatos descrita na exordial acusatória, asseverando que, no dia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012686-28.2013.8.26.0597 - Voto no 20.301
6
hora ali consignados, estava no caixa do supermercado quando ali
adentraram dois indivíduos, sendo um deles o insurgente, ao que
anunciaram o assalto, estando o apelante na ocasião com uma
camiseta branca e óculos espelhado, tendo exibido uma pistola em
sua cintura. Após subtraírem a quantia de R$ 200,00 (duzentos
reais) se evadiram. Na sequência, o ofendido acionou a polícia
militar, que prendeu um dos autores do roubo, no caso o ora
recorrente, o qual foi prontamente reconhecido pela vítima -
reconhecimento devidamente ratificado em Juízo (cf. mídia digital
de fl. 85).
Não se desconhece o entendimento de que
em casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância, de
modo que a tentativa do recorrente de desvalorizar seu depoimento
é inócua, eis que, em casos de crimes contra o patrimônio,
cometidos na clandestinidade, a palavra dela predomina. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara de Direito
Criminal, com supedâneo no entendimento pacificado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“E, consoante reiteradamente tem decidido a
jurisprudência,
em
delitos
de
roubo,
onde
normalmente estão presentes apenas os agentes
ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de
fundamental importância na solução da questão. Na
medida
em
que
segura,
coerente
e
sem
desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem
restrições, eis que não teria o ofendido razões para,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012686-28.2013.8.26.0597 - Voto no 20.301
7
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050,
15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior,
j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção
do Juiz sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso" (STJ, Habeas Corpus
no 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Corroborando o relato das vítimas, os
policiais militares que efetuaram a prisão do apelante relataram
que, no dia dos fatos, receberam a comunicação de um roubo
ocorrido
no
Supermercado
Cássia,
sendo
repassadas
as
características físicas dos criminosos. Em diligências pelas
imediações, localizaram o recorrente, que possuía os mesmos
traços informados na descrição fornecida, sendo encontrado em
seu poder a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Em seguida,
com a anuência do apelante, dirigiram-se até sua residência,
ocasião em que localizaram um óculos de sol espelhado, uma
camiseta branca e uma arma de pressão, objetos estes que foram
reconhecidos pela vítima (cf. mídias digitais de fls. 85 e 132).
As declarações dos policiais que atenderam
à ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma
vez que se tratam de agentes do Estado no exercício de função
pública, razão pela qual há que se presumir legítimos os relatso por
eles ofertados, mormente quando em consonância com as demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012686-28.2013.8.26.0597 - Voto no 20.301
8
provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que agentes públicos, tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários não são
apenas pela função que ocupam suspeitos como
testemunhas em processo criminal. Pelo contrário,
por serem agentes públicos investidos em cargos
cujas
atribuições
se
ligam
umbilical
e
essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer
interesse
em
prejudicar
inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP

Apelação
no
0014391-63.2013.8.26.0176,
4a
Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma
j. 10-5-2011).”
Conclui-se,
portanto,
que
o
contexto
probatório foi suficiente para provar que o insurgente realmente
cometeu o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes,
conforme se depreende da forte e conclusiva prova testemunhal, de
forma que inafastável o r. decreto condenatório, não havendo que
se falar em insuficiência probatória.
Anote-se, por oportuno, que a combativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012686-28.2013.8.26.0597 - Voto no 20.301
9
defesa não trouxe aos autos qualquer comprovação de que os
policiais teriam imputado ao recorrente a prática de crime do qual
sabiam ser ele inocente, ônus este que lhe competia e do qual não
se desincumbiu, nos termos do artigo 156, do Código de Processo
Penal.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, verifica-se que a pena-
base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de
reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo
valor legal, montante suficiente para a reprovação e prevenção do
delito cometido pelo apelante, nos termos do artigo 59, caput, do
Código Penal, não merecendo aqui qualquer reparo.
Na segunda etapa, não existem causas de
aumento ou de diminuição a serem observadas.
Na derradeira etapa, presente a causa de
aumento referente ao concurso de pessoas, mantém-se a
majoração das penas em 1/3 (um terço), totalizando 05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze)
dias-multa, no valor mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012686-28.2013.8.26.0597 - Voto no 20.301
10
Fica mantido, ainda, o regime inicial fechado,
pois, na espécie, o insurgente demonstrou maior periculosidade e
ousadia ao render a vítima, em plena luz do dia, simulando o
emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, gerando,
assim, um alto grau de reprovabilidade em sua conduta, não
condizente com um regime inicial mais brando.
Nesse sentido já se manifestou esta Colenda
15a Câmara Criminal:
“ROUBO
MAJORADO.
Emprego
de
arma
e
concurso de pessoas. Sólidos demonstrativos de
caráter material e da autoria, os quais nem sequer
são motivo de insurgência. Condenação mantida.
Correção à pena imposta, entretanto, que se faz
necessária. Aumento à terceira fase do respectivo
cálculo que ora se reajusta. Regime inicial fechado
que, dadas as especificidades do caso sob exame,
é o mais ajustado. Recurso da acusação provido,
portanto”
(TJSP,
Apelação
no
0070161-31.2013.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Encinas Manfré, j. em 09.10.2014).
Registre-se, ainda, que a quantidade de
pena não é um limitador da fixação do regime inicial de
cumprimento da sanção penal, uma vez que legislação estabelece
apenas um parâmetro a ser observado pelo Magistrado quando do
proferimento da decisão. Por conseguinte, havendo motivação
idônea, é perfeitamente possível o estabelecimento de regime
diverso daquele correspondente à simples análise do quantum de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012686-28.2013.8.26.0597 - Voto no 20.301
11
apenação.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida,
a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator